Tribunal: CARF
Processo: 11020.005878/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.005878/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO COML INDL DE NOVA PETROPOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
RECONHECIDA
COMO
INCONSTITUCIONAL. REFLEXOS NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo declaração de inconstitucionalidade da obrigação principal, o
lançamento referente à relacionada obrigação acessória deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.005878/2008-85
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.005878/2008-85

Relatório
Reproduzo excertos do bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis foi autuada por efetuar
lançamento contábil sem a discriminação dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ou seja, lançou os valores pagos à cooperativa de trabalho UNIMED
Nordeste RS, nas competências 01/2003 a 12/2006 na conta contábil n° 1.1.3.01.00005
– Associados Conta Unimed, sem distinguir os fatos geradores de contribuições
previdenciárias daqueles que não são fatos geradores, tendo ainda desobedecido o
princípio contábil da competência, ao lançar faturas em competências diversas da data
de sua emissão.
O Relatório Fiscal da Infração - RFI, fl- 15, consigna não ter sido constatada a emissão
de outros autos de infração. O Relatório Fiscal da Multa Aplicada - RFMA esclarece
como foi calculada a multa, sua fundamentação legal e a inocorrência de circunstâncias
agravantes e atenuante.
O lançamento totalizou em R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos), consolidado em 08/09/2008.
A empresa, cientificada da autuação em 09/09/2008, apresentou defesa tempestiva em
08/10/2008, fls. 178/215.
(...)
No mérito, alega impossibilidade da incidência de contribuição tributo previdenciária
sobre os serviços prestados por cooperados pelo fato de tratar-se a autuada de instituição
sem fins lucrativos, de natureza assistencial, cuja incidência tributária é vedada pela
alínea “c”, do inciso VI, do artigo 150, da CF. Entende estar perfeitamente enquadrada
nos requisitos legais previstos para usufruir da imunidade constitucional, pois trata-se
de instituição que atua na área da assistência social, principalmente de promoção do
setor da indústria e comércio, destinando o eventual resultado para a manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos, conforme comprovam os documentos em anexo.
Afirma que ao longo de mais de 20 anos vem utilizando-se do benefício fiscal da
imunidade, mesmo antes do disciplinamento da matéria através da alínea “c”, do inciso
VI, do artigo 150, combinado com o parágrafo 7° do artigo 195, ambos da CF, os quais
exigem o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. Aduz a necessidade de
previsão em Lei Complementar dos requisitos legais sobre a matéria da imunidade.
Ressalta a posição dos Tribunais pela não incidência de tributos sobre o patrimônio, a
renda e os serviços da entidade de assistência social que desempenhe funções supletivas
do Estado e pela imunidade sobre as receitas obtidas por estas entidades, quando
revertidas em prol de suas finalidades (Súmula 724). O Superior Tribunal de Justiça -
STJ, vem entendendo ser cabível a aplicação dos requisitos previstos na Lei n°
8.212/91, somente às fundações e associações constituídas após a vigência desta Lei, em
razão de terem adquirido o direito a imunidade em data anterior a edição desta Lei e dos
Decretos n°s 752/93 e 2.536/98, ao preencherem os requisitos da Lei n° 3.577/59 e do
Decreto-Lei n° 1.572/77.
Aduz ter reunido todas as condições, objetivas e subjetivas, para o gozo da imunidade
tributária, sendo imprópria a presunção da fiscalização de que a atividade de assistência
social desenvolvida pela impugnante não estaria ao abrigo da imunidade tributária.
Afirma que os documentos anexados comprovam que a impugnante é tida como
entidade beneficente de assistência social, em pleno gozo da imunidade constitucional,
o que deve ser reconhecido pela fiscalização fazendária. As conclusões do relatório
fiscal são unilaterais, sem qualquer dado objetivo que as ampare, especialmente em
relação à natureza dos serviços prestados pela impugnante. Não há nenhum indicativo
de que as atividades desenvolvidas se caracterizem como sem fins lucrativos.
Afirma não ter incorrido em dolo ou simulação, uma vez que se encontra sujeita ao
instituto da imunidade tributária, não tendo também trazido qualquer prejuízo
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.005878/2008-85

econômico ao fisco, o que demonstra idoneidade e lisura em sua atuação. A multa por
descumprimento de obrigação acessória, juntamente com o tributo acrescido de
penalidade, juros e correção monetária acarreta enriquecimento ilícito por parte do Ente
tributante.
Entende ser inexigível a multa aplicada, por configurar-se confiscatória, o que é vedado
pelo inciso IV do artigo 150 da CF, bem como, por inexistir qualquer relação de causa e
efeito entre a conduta da impugnante e a disposição legal citada.
Ressalta que o inciso II do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e o inciso II e parágrafos 13 a
17 do artigo 225 do RPS, não comina nenhuma penalidade, a qual está fundamentada na
alínea “a” do inciso II do artigo 283 e 373 do RPS, restando violado o princípio da
legalidade, eis que a penalidade encontra-se fundamentada somente em “decreto”, não
tendo sido demonstrados os critérios de fixação da conduta sujeita à aplicação da
penalidade.
Na hipótese de ser considerada legal a penalidade, solicita o benefício da relevação da
multa, previsto no parágrafo 1° do artigo 291 do RPS, uma vez comprovada a
inexistência de circunstâncias agravantes.
Informa estar suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão da existência de
decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal-STF, na Ação Cautelar n°
1.974-5, relativa ao Mandado de Segurança n° 2000.71.00.024970-5 (1a Vara Federal
do Tributária da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS) impetrado pelo Centro das
Indústrias do Estado do Rio Grande de Sul - CIERGS, do qual a impugnante é associada
desde 30/08/2000. Informa ter sido inicialmente conferido apenas o efeito devolutivo ao
Recurso Extraordinário n° 430.534/RS, contra a decisão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região - TRF4, que entendeu constitucional a previsão contida no inciso IV do
artigo 22 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99, tendo ingressado
com ação cautelar objetivando a concessão de efeito suspensivo ao Recurso
Extraordinário, o que veio ocorrer em decisão de 17/03/2008, publicada em 31/03/2008.
Solicita a suspensão do processo administrativo até o trânsito em julgado da ação
judicial.
Requer que seja declarada a procedência da impugnação, com a consequente
desconstituição do auto de infração.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/POA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
Auto de Infração n.° DEBCAD 37.156.400-0 (Código de Fundamentação Legal 34)
1. AÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. A impugnante não se desincumbiu do ônus
que lhe cabia, relativo à comprovação da abrangência da ação judicial e seus efeitos no
presente processo, uma vez que não foi anexada cópia da petição inicial, conforme
determina a legislação que trata da matéria. 2. CONSTITUCIONALIDADE, É vedada à
Administração Pública a apreciação de matéria relativa à constitucionalidade e à
legalidade das leis. 3. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado
o cerceamento do direito de defesa, uma vez que a autuação explicita de forma
suficiente a infração cometida, as circunstâncias em que foi praticada, o dispositivo
legal infringido, a penalidade aplicada, os critérios de sua gradação, o local, dia e hora
de sua lavratura, 4. DECADÊNCIA. As infrações por descumprimento à legislação
previdenciária estão sujeitas aos prazos decadenciais estabelecidos no artigo 173, do
Código Tributário Nacional - CTN. Decadência não configurada. 5. ISENÇÃO. Não
comprovado o cumprimento dos requisitos legais necessários para que a empresa
usufrua
da
isenção
das
contribuições
patronais
previdenciárias.
6.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. A responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 7. MULTA. OBRIGAÇÃO
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.005878/2008-85

ACESSÓRIA. As multas aplicadas por descumprimento de obrigações principais e
acessórias decorrem de obrigações legais distintas, fundamentadas em previsão legal
específica. 8. FATO GERADOR. MULTA. PREVISÃO LEGAL. O fato ocorrido se
subsume à norma relativa à obrigação acessória capitulada no presente lançamento,
assim como a multa correspondente, ambos com suporte legal na legislação vigente à
época da sua ocorrência. 9. RELEVAÇÃO DA MULTA. Impossível a relevação da
multa quando não comprovada a correção da falta. 10. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. Suspende a exigibilidade do crédito tributário a apresentação de
impugnação tempestiva. O direito de lançar o credito tributário não se confunde com o
de exigir a contribuição relativa à obrigação em tela, o qual só se inicia ao término da
discussão administrativa, podendo a decisão final a ser proferida na ação judicial,
relativa à constitucionalidade da exação, interferir, posteriormente, no desfecho a ser
dado ao presente processo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/11/2009 (e-fls. 266), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/12/2009 (e-fls. 267/305), sustentando a nulidade
do auto de infração, por não terem sido observados os requisitos do Decreto no 70.235/1972, a
decadência do lançamento em relação às competências anteriores a 08/2003 e reiterando os
demais argumentos apresentados na impugnação.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Observo que o fato gerador do presente lançamento, referente a obrigação
acessória, é motivado por equívocos cometidos pelo contribuinte relacionados ao registro de
fatos geradores da contribuição previdenciária à luz do art. 22, IV, da Lei 8.212/19911. Nesse
sentido, vejamos excerto do Relatório Fiscal às e-fls. 16:
1 - A Empresa deixou de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias sobre as faturas pagas a cooperativa
de trabalho médico, lançando contabilmente o valor total da fatura, na conta
"1.1.3.01.00005-Associados Conta Unimed", ou seja, lançando junto os valores que são
fatos geradores de contribuição previdenciárias dos que não são fatos geradores. A
discriminação dos valores objeto de fato gerador de contribuições previdenciárias, estão
relacionados mensalmente no "Demonstrativo de Faturas emitidas pela Unimed
Nordeste RS", anexo.
2 - Deixando, também, de atender ao Princípio Contábil da Competência, lançando
faturas numa competência sendo que a emissão da mesma se deu na competência
anterior, como se observa nas cópias anexas.
3 - De acordo com o que foi citado acima, a empresa infringiu o art. 32, incido II da lei
8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II e §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, conforme se destaca da ementa da decisão proferida no RE no 595838/SP:

1 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: (...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.005878/2008-85

EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições previdenciárias, deve ser cancelado o lançamento referente a
obrigações acessórias relacionadas.
Deveras, se é inconstitucional a exigência da contribuição previdenciária, descabe
penalizar o contribuinte por equívocos em sua contabilidade relacionados ao registro dessa
exação.
Por fim, trago, em acréscimo, a informação de que outros DEBCADs, lançados no
curso do mesmo procedimento fiscal e relacionados à mesma contribuição previdenciária, foram
anulados, conforme se colhe do seguinte despacho, proferido às fls. 651 do processo
11020.005877/2008-312:

2 Excerto de voto à fl. 228 explica o objeto da atuação e o seu vínculo com outro processo do mesmo contribuinte:
"Trata-se de autuação fiscal pelo descumprimento da obrigação de deixar de declarar em GFIP fatos geradores que,
no caso, são os serviços contratados por intermédio de cooperativa de trabalho. De fato, há correlação do presente
processo com o de número 11020.005876/2008-96 através do qual foi lançada a obrigação principal sobre os
mesmos fatos geradores."
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.005878/2008-85

1.Face decisão judicial Peorc 5018178.54.2015.4.04.7107 - Sentença 670/20163, de
02/09/2016 que julgou Procedente o feito com Resolução do mérito para anular os
Debcad's 37.156.398-4 e 37.156.399-2, aquele já baixado pela PGFN, referindo-se à RE
595.838/RS e informação à Ação judicial de que não iria contestar, baixamos por
Decisão Judicial igualmente este processo, cujos decisões estão acostadas ao presente
processo.2. Deixamos de informar eventos no SICOB referente Prov Parcial do CARF,
para informar as decisões Judiciais.3. Dar encerramento do debcad no SICOB.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

3 Confira-se os principais trechos (fls. 645 daquele processo administrativo): "Trata-se de processo em que a
empresa autora pretende o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração DEBCAD no 37.156.398-4 (obrigação
principal competências de 01-03 a 12-06) e Auto de Infração DEBCAD no 37.156.399-2 (obrigação acessória –
competências de 01-03 a 12-06), em virtude da inconstitucionalidade do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, e o
afastamento de cobranças futuras.
Desde logo, merece destaque a afirmação expressa da parte ré no tocante ao reconhecimento da procedência do
pedido, nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 (evento 17). (...)
Cabe referir que a execução do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99, foi suspensa
pelo Senado Federal por meio da Resolução no 10, de 30/03/2016, razão pela qual se afigura inócuo o pedido em
relação à desobrigação futura quanto ao recolhimento da exação objeto dos autos.
Procede, portanto, o pedido formulado no âmbito destes autos, impondo-se a anulação dos Autos de Infração
DEBCAD no 37.156.398-4 e no 37.156.399-2 decorrentes da exigência do referido tributo."

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.513 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.005878/2008-85

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital